Tribunal: STF
Processo: RE 1503846
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 121 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – IMPUTAÇÃO DO DELITO DE DIFAMAÇÃO – ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – DECLARADA A DECADÊNCIA – PROCURAÇÃO NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS – ANULAÇÃO DA DECISÃO – INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 118 e 121 da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que o crime contra a honra imputado ao ora recorrido foi praticado em um contexto de propaganda eleitoral, razão pela qual caberia à Justiça Eleitoral o processo e julgamento do feito. 



    Aduz que a competência da Justiça Eleitoral é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, que deveria ter sido conhecida de ofício, “sendo ainda certo dizer que sequer há legitimidade da ofendida para intentar Queixa-Crime, vez que no Código Eleitoral os Crimes Contra a Honra, dentre eles o delito de Difamação, são todos de Ação Penal Pública Incondicionada e de titularidade do Ministério Público Eleitoral”.



    Requer seja reconhecida a incompetência da Justiça comum e desconstituídos os atos decisórios, “remetendo-se o feito à Justiça Eleitoral para que o Ministério Público Eleitoral – único titular da Ação Penal – analise o preenchimento dos requisitos legais para oferecimento de Denúncia pelo crime de difamação eleitoral, tipificado no artigo 325 do Código Eleitoral”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe o Código de Processo Penal, o que configuraria, em tese, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, portanto insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.442.342-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    Ademais, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Doações de supostas propinas. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Fato isolado. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.478.819-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20/05/2024)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 PARA O DELITO DO ART. 377 DO CÓDIGO ELEITORAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional. O Tribunal de origem, com fundamento no quadro fático delineado e à luz do Decreto-Lei nº 201/1967 e do Código Eleitoral, decidiu pela competência da Justiça Federal para julgamento do feito. A revisão desse posicionamento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, procedimentos vedados em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.484.624-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06/06/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a legislação infraconstitucional e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente